Tribunal: TJES
Processo: 0001173-81.2007.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Depoimento; Intimação / Notificação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001173-81.2007.8.08.0045

APELANTE: SOLANIR MARIA MASSUCATTI DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONVERSÃO PERDAS E DANOS. ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM QUE O PROJETO DO IMÓVEL FOI APROVADO NA PREFEITURA COM A ENTRADA VOLTADA PARA A PRAÇA. DESVALORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AVALIAR A DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A ação de nunciação de obra nova, que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, deixou de gozar de regramento especial, passando então a se submeter ao procedimento comum, é destinada a suspender a execução de construção que cause prejuízo potencial ao direito de preservação do bem ou evitar obras que prejudiquem o uso da coisa de terceiro ou de uso comum.

2. Na hipótese dos autos, após examinar o conteúdo probatório anexado, mais precisamente o laudo pericial observo que o Sr. Perito entendo que não deve ser mantida a sentença, na medida que considero que a irregularidade na construção do Palco acústico na Praça Aurélio Bastianello restou devidamente evidenciada nos autos e, portanto, considerando que a obra restou concluída, deve dar origem a indenização pelos prejuízos por ela causados.

3. Muito embora o Sr. Perito tenha constatado que a planta do imóvel registrada na prefeitura evidencie que a frente da edificação se dá para a Rua Antônio Borgo, o fato é que a edificação foi projetada para ter como entrada principal da residência a fachada que fica para o lado da Praça, e tal projeto foi devidamente registrado junto à Prefeitura.

4. Entretanto, conforme bem esclarecido pelo Perito, apenas com base nos elementos de prova carreados aos autos não é possível mensurar a desvalorização do imóvel depois da implantação da praça, o que deverá ser objeto de avaliação por profissional habilitado.

5. Evidencia-se, portanto, como despicienda a produção de prova técnica, sendo forçoso concluir que deve ser anulada a sentença, para que seja dirimida a controvérsia relativa à comprovação da desvalorização do imóvel.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada de ofício.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001173-81.2007.8.08.0045

APELANTE: SOLANIR MARIA MASSUCATTI DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de SOLANIR MARIA MASSUCATTI DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de nunciação de obra nova por ela ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a Requerente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

Conforme apresentado, a ora Recorrente ajuizou a presente ação de nunciação de obra nova em face do Recorrido, objetivando indenização pelos prejuízos causados pela obra realizada pelo Município requerido, mais precisamente, a construção de praça de recreação na qual consta palco acústico que teria causado o isolamento da frente de seu imóvel, além de causar poluição sonora, impedimento de visibilidade, luminosidade e obstrução de ventilação e, portanto, a desvalorização do imóvel.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente apelo e, em suas razões, sediadas no id 6910736, a Recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) a realização da obra deve ser precedida de cuidados, devendo ser adequada e bem organizada, de maneira a minimizar os efeitos e/ou reflexos, diretos e indiretos, à população e ao particular, à propriedade e às atividades econômicas em geral; ii) afirma que em caso de sobrevir dano ao particular, em decorrência da execução da obra, surge o dever do Estado/ Administração ressarcir os prejuízos a que deu causa, ainda que o ato praticado seja lícito; iii) defende que na hipótese dos autos a obra pública direta e imediatamente foi a causa do prejuízo amargado pelos Apelantes referentes ao seu direito de propriedade e vizinhança; iv) à época do início da construção da obra, o imóvel de sua propriedade valia em torno de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), de modo que o Município apelado poderia ter desapropriado o imóvel; v) defendem que fazem jus a percepção de indenização por danos morais, em razão da ofensa e violação à dignidade, intimidade, vida privada, honra e proteção do seu patrimônio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia ora apresentada em averiguar se houve alguma ilegalidade na construção da praça pública e, portanto, se a ora Recorrente possui direito à indenização pleiteada.

Pois bem. Conforme é cediço, a ação de nunciação de obra nova, que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, deixou de gozar de regramento especial, passando então a se submeter ao procedimento comum, é destinada a suspender a execução de construção que cause prejuízo potencial ao direito de preservação do bem ou evitar obras que prejudiquem o uso da coisa de terceiro ou de uso comum.

Na hipótese dos autos, após examinar o conteúdo probatório anexado, mais precisamente o laudo pericial (páginas 141/161 do volume 5.2 dos autos digitalizados), observo que o Sr. Perito apresentou as seguintes ponderações que valem ser transcritas para melhor compreensão da situação narrada:

Constatações:

- A residência dos autores possui duas entradas. A entrada principal pela Praça
Aurélio Bastianello e a outra entrada pelos fundos (garagem), pela rua Antonio
Borgo.

- Os cômodos da edificação dos autores que caracterizam a frente da residência, como sala de estar e varanda, estão dispostas para a fachada da edificação de frente para a Praça Aurélio Bastianello.

- O projeto arquitetônico da residência dos autores aprovado pelo Município, fi. 17 dos autos, caracteriza a frente da edificação para a Praça Aurélio Bastianello, através da disposição interna dos cômodos da residência.

- Neste mesmo projeto de ft. 17 dos autos, mostra a planta de situação do terreno, tendo como frente a rua Antonio Borgo.

- A Praça Aurélio Bastianello e o Palco Acústico/Salão de Eventos encontram-se concluídos.

- A parede de fundo do Palco Acústico/ Salão de Eventos se localiza em frente a casa dos autores a urna altura de 5,25m, conforme projeto arquitetônico do Palco
Acústico/ Salão de Eventos, fi. 685 dos autos.

- Esta parede do fundo do palco obstrui a fachada deste lado da edificação dos autores, limitando a entrada de iluminação, circulação de ventos, vista paisagística, tomando um anteparo opaco neste lado da residência.

- Esta referida parede resultou em um corredor entre o Palco Acústico/ Salão de
Eventos e a residência dos autores, permitindo a entrada a residência apenas pelas laterais deste corredor.

- A distância entre o entre a parede do Palco Acústico/ Salão de Eventos e o muro

da residência é de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), compreendendo 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) da calçada do município e 0,80 m (oitenta centímetros) da calçada da residência.

Conclusões Finais:

- Concluímos que a construção da edificação que abriga o Centro Cultural/ Salão de Eventos/ Palco Acústico na Praça Aurélio Bastianello obstruiu a entrada principal da residência dos autores.

- A proximidade destas duas edificações obstruiu a circulação de ventos, luminosidade, visibilidade para o interior da edificacão, podendo comprometer o

bem estar dos usuários da residência.

- Concluimos que o corredor existente entre o Centro Cultural/ Salão de Eventos/Palco Acústico e residência dos autores deverá ser submetido a manutenções periódicas, quanto a drenagem das águas resultantes das chuvas. Isto para que não ocorra acúmulo de água empossada neste corredor e seja causador de proliferação de mosquitos.

- Concluimos que em análise ao projeto arquitetônico da residência dos autores aprovado pelo município (fl. 17 dos autos), a edificação foi projetada para ter como entrada principal da residência a fachada que fica para o lado da Praça Aurélio Bastianello, mesmo a planta de situação do terreno nesta mesma prancha, mostrar que a frente do terreno se dá para a Rua Antonio Borgo.

Na complementação do laudo, constante das páginas 23/ 25 do volume 6.1 dos autos digitalizados), vale transcrever as seguintes respostas:

- Para mensurar o valor do imóvel nas duas situações, antes e depois da implantação da praça, deverá ser feita uma avaliação do imóvel (outro tipo de perícia), de acordo com a norma técnica e que não foi objeto deste trabalho.

Pois bem. Estabelecidas tais considerações, entendo que não deve ser mantida a sentença, na medida que considero que a irregularidade na construção do Palco acústico na Praça Aurélio Bastianello restou devidamente evidenciada nos autos e, portanto, considerando que a obra restou concluída, deve dar origem a indenização pelos prejuízos por ela causados.

Ora, muito embora o Sr. Perito tenha constatado que a planta do imóvel registrada na prefeitura evidencie que a frente da edificação se dá para a Rua Antônio Borgo, o fato é que a edificação foi projetada para ter como entrada principal da residência a fachada que fica para o lado da Praça, e tal projeto foi devidamente registrado junto à Prefeitura, a teor do que se observa da análise dos documentos colacionados aos id ́s 7442915 e 7442916.

Entretanto, conforme bem esclarecido pelo Perito, apenas com base nos elementos de prova carreados aos autos não é possível mensurar a desvalorização do imóvel depois da implantação da praça, o que deverá ser objeto de avaliação por profissional habilitado.

Evidencia-se, portanto, como despicienda a produção de prova técnica, sendo forçoso concluir que deve ser anulada a sentença, para que seja dirimida a controvérsia relativa à comprovação da desvalorização do imóvel.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença a fim de determinar a produção de prova técnica, nos termos da fundamentação apresentada.

Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/3/2024 a 22/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Acompanho o voto exarado pela relatora.